Tribunal: STF
Processo: HC 72671
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-16
Data de publicação: 1996-04-16

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL PENAL.
REVELIA. RÉU PRESO POSTERIORMENTE: FALTA DE REQUISIÇÃO
PARA AS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO: Artigos 366 e 3º  do Código de
Processo Penal e 322 do Código de Processo Civil.
1.      O réu solto, citado pessoalmente, que não comparece à
audiência para o interrogatório, sem motivo justificado, torna-se
revel, não precisando ser intimado dos demais atos do processo (art.
366 do C.P.P.).
2.      Se o revel vem, depois, a constituir advogado, passa a
participar do processo no estágio em que se encontra, nos termos do
art. 322 do Código de Processo Civil, analogicamente aplicável no
processo criminal (art. 3º  do Código de Processo Penal).
3.      Assim, não pode se insurgir contra o fato de não ter sido
requisitado para as audiências de instrução já realizadas, nem
pretender sua renovação, sob a alegação de que, após a decretação da
revelia, veio a ser preso por outra causa, noutra comarca, sobretudo
se o Juiz do processo (em que revel) não foi informado da prisão.
4.      Argüição de nulidade desacolhida.
5.      "Habeas Corpus" indeferido.